Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706937-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MARQUES DE CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: WESLEY RIBEIRO SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança de Alugueis proposta pelo agravado contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu à esta os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante relata que o processo originário discute a possibilidade de cobrança de aluguel de imóvel localizado em Sobradinho/DF. Informa que, atualmente, ocupa o referido bem e que este faz parte dos bens partilhados pelas partes em ação de divórcio ocorrido aos 13/12/2018. Informa que, na petição inicial, o agravado aduz corresponder a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) o valor do aluguel do imóvel e sustenta ser seu direito receber metade da referida quantia, em referência ao período entre dezembro/2018 a setembro/2019. A agravante relata ter apresentado contestação, na qual alegou ser indevida a cobrança, além de ter apresentado reconvenção com o objetivo de ser ressarcida de pagamentos realizados, relativos a obrigações como impostos e taxas condominiais. Afirma ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça em razão da delicada situação financeira em que se encontra, que relata decorrer principalmente de empréstimos por ela contraídos. Cita o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal, o art. 98 do CPC e afirma que os referidos diplomas não definem “insuficiência de recursos”. Menciona doutrinador segundo o qual referida insuficiência se associa ao sacrifício para manutenção da própria família. Alega inexistir previsão legal ou doutrinária acerca de limites de remuneração para que seja deferido o benefício em questão. Transcreve jurisprudência segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (como no presente caso) e que o magistrado deve considerar não apenas a renda mensal, mas o contexto financeiro da parte. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau agiu erroneamente ao considerar apenas seus rendimentos brutos de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sem observar os descontos realizados em seu contracheque, que afirma variarem de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Relata que, além dos supramencionados descontos, há outros decorrentes de empréstimo junto à FUNCEF no valor de R$ 35.072,00 (trinta e cinco mil e setenta e dois reais), com parcelas mensais de R$ 594,55 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e outro empréstimo no valor de R$ 97.900,64 (noventa e sete mil, novecentos reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 120 (cento e vinte) prestações de R$ 1.536,59 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Informa que, além das despesas supramencionadas, necessita desembolsar dinheiro com gastos de subsistência própria e de seu filho. Destaca ter demonstrado que suas despesas mensais atingem R$ 8.149,52 (oito mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Conclui ser possível observar sua condição de hipossuficiência, pois, em que pese seu salário bruto, existem descontos que comprometem mais de 60% (sessenta por cento) de sua remuneração, além dos empréstimos e despesas pessoais mencionados. Relata que, após o divórcio, todos os gastos passaram a ser suportados exclusivamente pela ora agravante, que afirma não ter, até o momento, equilibrado suas finanças. Argumenta que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade prevista tanto no art. 1°, da Lei n. 7.115/1983, quanto no art. 99, §2°, do CPC. Sustenta que, além de o Juízo de Primeiro Grau não ter observado as reais condições financeiras da ora agravante e os motivos que ensejaram o requerimento de gratuidade de justiça, afirma que o indeferimento do benefício refletirá severamente em sua subsistência e de sua família, além de representar óbice ao acesso à justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que o benefício em comento lhe seja deferido de forma definitiva. Não foi recolhido preparo recursal. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar pleiteado. O art. 98 do CPC prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do CPC, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais supramencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1235864, 07253657920198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A agravante juntou aos autos cópias de seu contracheque. Nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano 2019, recebeu aproximadamente o valor bruto de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) – ID 15356361 a 15356363. No mês de março do corrente ano, recebeu o valor bruto correspondente a R$ 8.276,96 (oito mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) – ID 15356373. Destacou que, nos valores recebidos nos meses de outubro a dezembro do ano 2019, constavam décimo terceiro salário, gratificações e férias, que alega serem verbas que não podem ser consideradas fixas para fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça requerida. Observo que, mesmo se considerado o mês de março do corrente ano, a remuneração bruta da agravante é superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais); perfaz, aproximadamente 8 (oito) vezes o salário mínimo atual. Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. A agravante juntou, além das referidas cópias de contracheques, faturas de cartão de crédito, contrato de empréstimos consignados, conta de luz, de internet, mensalidade escolar, comprovante de pagamento de condomínio, IPTU, além de outros comprovantes de despesas diversas. Referem-se a documentos que foram considerados na decisão agravada que indeferiu o benefício em questão. Se referida decisão se apoiou em indícios da capacidade econômica da agravante constantes dos autos, competia-lhe produzir outras provas que infirmassem tal entendimento. Não foram trazidos elementos de informação além dos já colacionados, de modo que não restou demonstrada a hipossuficiência de recursos. Registro que gastos referentes a despesas ordinárias são insuficientes para comprovação da incapacidade econômica. A gratuidade processual não se vincula, em regra, às despesas ordinárias, mas à remuneração. As pessoas, em geral, têm gastos mensais que consomem a renda. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. MÉRITO. PARTE CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Situação dos autos em que não se comprovou a condição de hipossuficiência. (...) 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1227998, 07106901720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a parte agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.